Tribunal: TJDFT
Processo: 0707048-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0707048-02.2020.8.07.0000 PACIENTE: CRISTIANO BOB DA SILVA FERREIRA IMPETRANTE: ALFREDO GONCALVES DEDE JUNIOR, CHARLES EDUARDO PEREIRA CIRINO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ALFREDO GONÇALVES DEDE JUNIOR e outro em favor de CRISTIANO BOB DA SILVA FERREIRA, tendo em vista conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal e no art. 16, §1o, inciso I, da Lei no 10.826/2003. Em síntese, alega-se a falta de fundamentação suficiente para justificar a prisão cautelar do paciente, com o preenchimento dos requisitos legais pertinentes, ressaltando a natureza excepcional da segregação e a inviabilidade do fundamento da gravidade abstrata do delito, além de aventar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas e a prisão domiciliar, destacando, neste particular, o contexto da pandemia do denominado “corona vírus”. A impetração também realça as condições pessoais favoráveis do paciente, que é réu primário, tem residência fixa e ocupação lícita, para, ao final, pedir a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja colocado em liberdade ou aplicadas medidas cautelares alternativas. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é a hipótese em apreço. Examinando os autos, diferentemente do que sustentado nesta ação, tenho que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela magistrada que presidiu a audiência de custória, verbis: Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios suficientes de que os indiciados sejam, em tese, os autores das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e das vítimas. O modus operandi adota na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade dos custodiados. Segundo consta, os autuados, na posse de uma moto furtada no dia anterior e de uma arma de fogo com numeração suprimida e quatro munições, teriam ameaçado três vítimas diversas, em locais distintos, demostrando reiteração delitiva. Ressalte-se que os custodiados teriam praticado os delitos em via pública e em plena luz do dia, demostrando elevada audácia e destemor. (...) Em casos tais, o modus operandi empregado, aliado ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, é circunstância apta a revelar a gravidade in concreto da infração e, por consequência, a periculosidade social do agente. (...) Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma da medidas do art. 319 do CPP impediriam o autuado de voltar a delinquir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. (id 15207868) Nesse quadro, tenho que parecem satisfeitos, num exame perfunctório e preliminar, os requisitos legalmente exigíveis para a prisão cautelar imposta ao paciente, sendo que todos os aspectos que cercam a impetração deverão ser esmiuçados por ocasião do julgamento do mérito da presente ação, após a adequada instrução do feito, inclusive a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 24 de março de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator